Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722732-53.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOBREIRA MOREIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA APELADO: PEDRO MOREIRA NEVES, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA, MARCELO SOBREIRA MOREIRA D E S P A C H O Aos apelados para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestem-se quanto aos documentos apresentados pelo apelante ao ID 55726585, bem assim acerca da manifestação apresentada pelo parquet ao ID 57307383. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora